Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003272-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ELIAS FEITOSA NASCIMENTO - CPF: 114.490.011-57 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VINICIUS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.702.821-16 (VÍTIMA), IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 707.769.192-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – INCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento de demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitem, em tese, a reanálise deles.

Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza e particularidades do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ELIAS ALVES DAMASCENO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 2o, §2o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29,
caput,
c/c art. 69,
caput,
do Código Penal.

Em síntese, sustentou que a custodia preventiva deve ser revogada, sob o argumento de: I) constrangimento ilegal – excesso de prazo na formação de culpa; II) fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
mostra-se inidônea, ante a ausência do
periculum libertatis;
III) os predicados pessoais do paciente são favoráveis; IV) processo que não apresenta complexidade; V) medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 202703654).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 203416227).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, nesta extensão, pela denegação da ordem (ID n. 203920667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proemio, convém destacar que esta é a segunda ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Elias Feitosa do Nascimento.

A primeira, distribuída sob o
no 1026579-82.2023.8.11.0000,
de relatoria do
Des. José Zuquim Nogueira,
em 12/12/2023, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública.

“[...] a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ, HC n. 371.769/BA).”

Desse modo, o limite deste
mandamus

é restrito à alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, tendo em vista estar preso há

06 meses, sem formação da culpa.

No caso em tela, é fulcral ressaltar, que ao prestar as informações solicitadas, o Juiz
a quo
apresentou relatório

esclarecedor sobre a tramitação do feito. Confira-se:

“A Denúncia fora oferecida em 26/09/2023 (ID n. 130104197, tendo sido recebida conforme ID n. 131095341.

O mandado de citação fora expedido e encaminhado (ID n.
131561045
e
131595906
), tendo sido o réu citado conforme ID n.
131669308
.

Ao ID n.
131885127
, a Defensoria Pública trouxe aos autos a Resposta à Acusação.

A audiência de Instrução fora marcada para 12/12/2023 (ID n. 132399382).

A fim de sanear erro material por ocasião de Recebimento da Denúncia acerca da capitulação jurídica, conforme requerido pelo
Parquet
, proferiu o Juízo a decisão de ID n.
133388068
.

Em 09/11/2024, aportou-se pedido de informações relativos ao 1o
Habeas Corpus
em favor do ora Paciente, aduzindo em síntese pela ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo mostra-se inidônea, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente considerando a ausência de comprovação da autoria e materialidade delitivas (ID n.
134074739
), o que em certa medida, se assemelham aos argumentos trazidos neste novo
writ
.

As informações relativas àquele, foram prestadas conforme ID n.
134193891
.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (12/12/2023), o MP e a defesa do ora Paciente, insistiram na oitiva da vítima, bem como a Defesa requereu a liberdade provisória (ID n.
136855393
).

Na mesma oportunidade, entendeu esse Juízo “que os fundamentos que a ensejaram se mantêm intactos, sendo que
os motivos elencados pelas defesas diz
respeito ao mérito em si. Logo, o panorama fático pelo qual foi determinada a prisão preventiva não foi mudado, e mantenho a r. decisão, mantendo-se a segregação preventiva dos acusados.” (ID n.
136855393
).

Em 10/01/2023, aportou-se aos autos Acórdão que denegou a ordem ao 1o
Writ
(ID n.
138163145
).

Aportou-se ainda incidente de incineração de entorpecente correlato à presente demanda (ID n.
138843204
).

A defesa técnica, outrora habilitada, do Paciente, requereu celeridade na designação de audiência de continuação para ouvir a vítima. (ID n
139030152
).

Ao depois, em 19/02/2024, aportou-se aos autos os presentes pedidos de informações (ID no 141633984).

Impera ponderar, nobre Relator, que ao final do ano de 2023, a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT passou por uma mudança de magistrado, sendo que desde lá vem sendo reajustada a forma de trabalho, o que invariavelmente ocorre à pauta de audiências, não havendo, qualquer mora ou desídia em relação ao processo, uma vez que
encontra-se
em seu fluxo natural e dentro dos parâmetros da duração razoável do processo previstos constitucionalmente.

Doutro modo, não se pode olvidar, que a defesa técnica de Elias, ora Paciente e Impetrante, em sede de audiência, assim como o Ministério Público, pugnou pela insistência na oitiva da vítima, tendo ciência que tal requerimento prolonga a finalização da fase instrutória, não sendo coerente, aduzir excesso de prazo, quando a consequência de seu próprio requerimento é naturalmente um delongar na demanda, haja vista todos os procedimentos, expedições, adequação de pauta, e tantos outros aspectos que envolvem o pedido.

Nesse contexto, impera informar que a cidade de Sorriso/ MT vem sendo senário de disputa de território por facções criminosas, o que por decorrência tem elevado sobremaneira o índice de cometimento de crimes de diversas naturezas na localidade. Isso tem gerado intensivo combate por parte dos órgãos da Segurança Pública não só na repressão, mas na prevenção no cometimento de novas condutas típicas, de quaisquer naturezas.

Isso precisa ser considerado, nobre Relator e C. segunda Câmara, haja vista que as forças de segurança local, tem adotado diretrizes de enfrentamento diferenciadas para o combate e diminuição da ocorrência de crimes seja de natureza patrimonial, a saúde pública, e até mesmo contra a vida, como é um dos delitos que envolvem o caso, à vista de buscar a garantia ordem pública à sociedade como um todo. Isso porque, sabido e ressabido, que a estrutura das organizações criminosas é
mantidas
dos mais variados
modus operandi
, para garantir a coexistência de todo o sistema, o que não pode ser desconsiderado neste contexto.

Assim, diante do cenário e momento que tem passado o presente município de Sorriso/MT, não tem sido incomum, situações de homicídio praticadas de diversas formas, contextos e
modus operandi
, sendo que tais fatores interessam a todo o cenário apresentado.

Desta forma, o constrangimento ilegal para configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”
(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]” (STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

Diante do exposto, não se revela cabível consentir que a prisão preventiva se estenda injustificada por tempo desproporcional, todavia,

não antevejo demasiado elastério para a formação de culpa e, ao que tudo indica, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas, segundo as particularidades do caso concreto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELIAS FEITOSA NASCIMENTO,
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024